Tribunal: TJDFT
Processo: 0765683-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. IPVA. AUSENTE PODERES DE PROPRIEDADE. NÃO DEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes no que concerne ao IPVA e às taxas de licenciamento do veículo indicado nos autos referente ao período compreendido entre 2019 e março de 2025, com a consequente baixa definitiva daqueles débitos e cancelamento dos protestos e anotações restritivas, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aponta que a apreensão do veículo por autoridade policial não acarreta a imediata perda da propriedade. Ademais, a legislação autoriza tão somente a não incidência do IPVA nas hipóteses de roubos, furtos ou sinistros e fraudes, o que não é o caso dos autos, de modo que a sentença afronta o artigo 111 do CTN. Portanto, conclui que inexiste previsão legal para a não incidência de IPVA quando o bem automotor fica à disposição da Polícia Civil (apreensão) e/ou do Poder Judiciário. Enfim, sustenta que a negativação do nome da parte autora foi decorrente do não pagamento dos tributos, não existindo dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual obrigação tributária quanto ao pagamento dos tributos a partir da apreensão do veículo pela autoridade policial e posterior custódia em razão de processo judicial.
III. Razões de decidir
4. Na hipótese dos autos foi efetuada a apreensão do veículo em outubro de 2018 por determinação judicial em investigação criminal, com posterior manutenção da custódia estatal em face de processo trabalhista, de modo que a parte autora permaneceu sem o veículo desde outubro de 2018 até março de 2025.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Contudo, a propriedade possui como atributos usar, gozar, dispor e reaver de quem injustamente a possua ou detenha. Assim, na hipótese dos autos foi retirado da parte autora todos os poderes inerentes à propriedade a partir da apreensão do veículo. Ademais, após o arquivamento do processo criminal que resultou na apreensão do bem, e antes que retornasse para a posse da autora, ocorreu nova apreensão do veículo em face de processo trabalhista, sendo posteriormente restituído para a autora no dia 10/03/2025. Ou seja, durante aquele período a parte autora não exercia os direitos de propriedade, o que afasta a condição de contribuinte do IPVA, de modo que não se trata de interpretação extensiva, vedada pelo artigo 111 do CTN.
6. Considerando que o IPVA não era devido desde a apreensão do veículo, constata-se a existência de protestos e inscrições na dívida ativa indevidos. Ocorre que a indevida inscrição nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade.
7. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.